Tribunal: TJSP
Processo: 2268692-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA COMPROVADA PELOS DOCUMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA AO AGRAVANTE. EXEGESE DO ARTIGO 99 DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL E ARTIGO 5o, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.